Tribunal: TJSP
Processo: 2175415-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELO AUTOR, DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.